Tribunal: TJSP
Processo: 1072764-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. REGRESSO. Ação ajuizada pela seguradora em face de condutor que colidiu com a traseira de veículo segurado. Sub-rogação. Procedência parcial na origem. Inconformismo. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENGAVETAMENTO. QUANTUM DEBEATUR. Culpa do apelado pela batida na traseira do veículo segurado. Seguradora apelante que pretende atribuir ao apelado responsabilidade por metade das despesas havidas

Ementa:
APELAÇÃO. REGRESSO. Ação ajuizada pela seguradora em face de condutor que colidiu com a traseira de veículo segurado. Sub-rogação. Procedência parcial na origem. Inconformismo. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENGAVETAMENTO. QUANTUM DEBEATUR. Culpa do apelado pela batida na traseira do veículo segurado. Seguradora apelante que pretende atribuir ao apelado responsabilidade por metade das despesas havidas para o conserto do veículo (R$ 6.686,69). Critério desproporcional. Reparos na traseira estimados em R$ 3.792,90, conforme orçamento apresentado pela própria recorrente. Dedução da quantia paga pelo réu à segurada (R$ 1.800,00), visando minimizar os danos. Obrigação estabelecida em R$ 1.992,00. Sentença mantida. Honorários devidos pela apelante majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.